Tribunal: TJMT
Processo: 1013219-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013219-51.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. THEMIS LESSA DA SILVA
PACIENTE(S): DENIVALDO RODRIGUES FLOR
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DENIVALDO RODRIGUES FLOR contra ato comissivo do Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042), que indeferiu pedido de prisão domiciliar, por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, §2o, I e VI do CP - (www.seeu.pje.jus.br).
O impetrante sustenta ser o paciente portador de diabetes mellitus, “correr risco de morte” e “se encontrar segregado em lugar que não fornece o tratamento adequado”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedido ao paciente “o direito de cumprir sua pena em prisão domiciliar” (ID 95362951), com documentos (ID 95362953 /ID 95362965).
Relatos.
A presente impetração foi manejada como sucedâneo de agravo em execução contra decisão proferida no dia 18.12.2019, não impugnada (SEEU 0003394-38.2016.8.11.0045).
De toda sorte, o c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de habeas corpus em face de decisões definitivas, por ser “a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado” (RHC no 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes - 16.3.2018).
No caso, o cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de risco à saúde do paciente, asseguram o duplo grau de jurisdição.
Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.
Vejamos.
O paciente possui condenação por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado no dia 18.2.2020 - art. 121, §2o, I e VI do CP - (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).
O paciente iniciou o cumprimento da pena em 10.1.2021 e o requisito objetivo para progressão, ao regime semiaberto, está previsto para 21.3.2026 (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).
Em 20.2.2021, a Defesa do paciente formulou pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).
Em 5.4.2021, o Juízo da Execução Penal determinou a avaliação médica do paciente, com respostas “aos seguintes questionamentos: O penitente é portador de doença grave? Qual? Qual é o tratamento indicado ao caso em tela? O tratamento pode ser realizado intramuros? “Qual é o estado geral de saúde do apenado?” (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).
Em 14.4.2021, o médico Wagner Mota Correa [CRM-MT 10.131], do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, realizou a perícia com a seguinte "avaliação clínica":
“[...] Reeducando em bom estado geral, lúcido, orientado, normocorado, apresentando quadro clínico de Diabete, Transtorno de Ansiedade, Depressão, Hernia de Hiato, Insônia.
II.I – Das condições da cela
O Reeducando encontra-se recluso em cela com mais 3 reeducandos, estes positivados com covid-19, Ele tendo comorbidade, corre grande se acaso contagiar com o vírus da covid, podendo levar a óbito por falta de recursos necessários.
Sendo que hoje na referida consulta, o R. Denivaldo já apresentando sintomas gripais, referentes ao covid-19, febre, dor nos olhos, diarreia e vômito.
III – Dos quesitos do juiz?
1- O penitente é portador de doença grave? Qual?
Sim, ele é portador de doença Diabetes Melitus Tipo 1 - DM1 (Cid 10-E-10)) insulino-dependente, considerada uma doença grave com complicações associadas a: Doença cardíaca e enfarte, Lesões renais, Lesões oculares, Lesões Neurológicas e Problemas nos pés.
Portador de Síndrome Depressivo, Cid 10- F32.2 (Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos).
Portador de Hérnia de Hiato, Cid 10-K44 (Hérnia Diafragmática)
2- Qual é o tratamento indicado ao caso em tela?
O tratamento são eles: Insulina de ação intermediária (NPH), Insulina Regular ou de ação curta (Humulin R), dieta alimentar monitoramento frequente da glicemia e pratica de exercícios físicos.
Já na Depressão, ansiedade e insônia existem várias opções de tratamento nos casos, ele usa Trazadona 150mg, Clonazepam 2mg e Zolpidem 10mg.
3-O tratamento pode ser realizado intramuros?
O tratamento da DM1 pode ser realizado intramuros, mas tem riscos emergências glicêmicas (a mais frequente é e hiperglicemia ou hipoglicemia, necessitando do atendimento de urgência/emergência, que fica distante da unidade, colocando em risco a vida do penitente).
4. Qual é o estado geral de saúde do apenado?
O recuperando encontra-se em regular estado de saúde, pois seus níveis glicêmicos estão parcialmente controlados.
A administração da insulina, e demais medicação é supervisionada pela equipe de saúde do período matutino e vespertino, de segunda a sexta. Nos demais horários, os aparelhos de glicemia fique em posse do recuperando para controle, pois, a sua glicemia pode oscilar, necessitando correção rapidamente.
Quanto ao COVID-19, a Diabete é um fator de risco associada a forma gravíssima, o que gera uma grande preocupação e maiores cuidados da equipe de saúde, pois o caso de contaminação do recuperando poderá ocasionar serias complicações. [...]
Concluo que o quadro de saúde do recuperando é extremamente baixo, levando em consideração que nos últimos meses o paciente teve uma perca brusca de peso pelo descontrole da glicemia e má alimentação recomendada para um diabético, necessitando-se assim de acompanhamento médico, nutricionista, alimentação adequada ao quadro do paciente e cuidados gerais.” (ID 95362953)
A 5a Promotoria de Justiça Criminal da Capital [Núcleo de Execução Penal] manifestou-se contrariamente ao pleito (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).
Em 16.6.2021, a Defesa do paciente pediu sua transferência para uma das Penitenciárias da Comarca de Pontes e Lacerda/MT ou de Cáceres/MT, em razão da proximidade com seus familiares (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).
Em 16.6.2021, o Juízo da Execução Penal indeferiu o cumprimento de pena em prisão domiciliar e solicitou a transferência do paciente de unidade prisional pelos seguintes argumentos:
“[...] In casu, o penitente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, de natureza hedionda, o que revela a existência de vedação de concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ. [...]
A prisão domiciliar humanitária, concedida por este Juízo inclusive em momentos anteriores à pandemia do novo coronavírus a penitentes em cumprimento de pena, é possível, porém, mediante inequívoca constatação de impossibilidade de atendimento médico intramuros e visando, precipuamente, a recuperação da saúde do apenado.
No caso versado, em análise de toda a documentação acostada ao feito, verifica-se que o laudo acostado à mov. 19.1, embora indique a existência de patologias, informa da possibilidade de tratamento intramuros e ainda que o penitente encontra-se estável.
No mais, importa destacar o zelo da Administração Penitenciária e Superintendência de Saúde Penitenciária, na adoção de rígidos protocolos sanitários e de atenção à saúde dos penitentes, revelando baixo índice de agravamento de casos de COVID-19 relacionados a penitentes recolhidos nas unidades prisionais. [...]
Pelo exposto, na ausência de suporte probatório tenaz que viabilize a concessão da prisão domiciliar humanitária, por ora, INDEFIRO o benefício pleiteado. Porém, no intuito de não descurar da atenção necessária à saúde do penitente, determino a direção da Penitenciária Central do Estado que promova o acompanhamento do penitente, inclusive com direcionamento para a vacinação contra o COVID-19, vez que inserido em grupo de risco.
Por derradeiro, quanto ao pedido de transferência, encaminhe-se o pleito à SAAP, a fim de que, na inexistência de impeditivos, promova o retorno do recuperando à Comarca de Pontes e Lacerda, já que próxima de seus familiares.
Caso evidencie a impossibilidade da transferência, que o órgão penitenciário estadual apresente justificativa nos autos, no prazo de 48h.” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042)
Em 23.7.2021, determinou a adoção “das providências necessárias para a efetivação da transferência” do paciente para a Comarca de Pontes e Lacerda (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).
Pois bem.
De fato, o paciente tem 48 (quarenta e oito) anos de idade, é portador de “portador da doença Diabetes Melitus Tipo 1 - (DM1) insulino-dependente, considerada uma doença grave. Ele também apresenta depressão, ansiedade e insônia”; realiza tratamento “para DM1 - Insulina NPH, Insulina Regular (receita em anexo), dieta alimentar (fornecida pelo Estado) e monitoramento frequente da glicemia. Já na Depressão, ansiedade e insônia, Trazadona 150mg, Clonazepam 2mg e Zolpidem 10mg (receita em anexo, são xerox pois a medicação foi providenciado por familiares)”, conforme perícia realizada pelo médico Wagner Mota Correa [CRM-MT 10.131], em 14.4.2021, o qual concluiu, ainda, que o tratamento do paciente pode ser realizado intramuros, mas “no caso da DM1 tem risco emergências glicêmicas necessitando do atendimento de urgência/emergência”. Na data da perícia [14.4.2021], o paciente encontrava-se em regular estado de saúde, com níveis glicêmicos parcialmente controlados (SEEU 2000054-85.2021.8.11.0042).
A diabetes encontra-se incluída nas condições de risco para complicações pelo COVID-19, todavia condicionada à avaliação clínica, à luz do Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus, editado pelo Ministério da Saúde (Disponível: https://portalarquivos.saude.gov.br).
No caso, inexiste comprovação de agravamento da saúde do paciente, após a realização da perícia médica em 14.4.2021, seja por complicação decorrente da própria diabete insulinodependente, seja por eventual doença associada. O tratamento dessa enfermidade é feito através de “injeção diária de insulina para manterem a glicose no sangue em valores normais” (Disponível em: https://www.diabetes.org.br/ publico/diabetes-tipo-1/66-tudo-sobre-diabetes/581-tipos-de-diabetes), de modo que o medicamento pode ser administrado dentro da unidade prisional.
Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:
“Na hipótese, verifica-se que o paciente, atualmente com 47 anos de idade, cumpre pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo circunstanciado e associação para o tráfico, e, embora seja portador de hipertensão arterial e diabetes, as instâncias ordinárias ressaltaram que ele atualmente ostenta bom estado de saúde e está recebendo tratamento adequado na unidade prisional, não restando demonstrado, portanto, grave risco à saúde. [...] 5. Destaca-se, ainda, que foi recentemente acrescido com a Recomendação n. 78/CNJ, o art. 5-A na Recomendação n. 62/CNJ, cuja redação é: ‘As medidas previstas nos artigos 4o e 5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher’. Destarte, inaplicável aos condenados por crime equiparado a hediondo, os benefícios previstos na Recomendação n. 62/CNJ. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 598.370/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 24.5.2021)
Não bastasse, o Juízo da Execução Penal [2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] autorizou, em 1o.7.2021, a transferência do paciente para uma unidade prisional da cidade de Pontes e Lacerda e declinou a competência “para a fiscalização do PEP ao Juízo” daquela Comarca, em razão da proximidade com os familiares, cujas “providências necessárias para a efetivação da transferência” estão sendo tomadas. Além disso, ordenou seu “direcionamento para a vacinação contra o COVID-19, vez que inserido em grupo de risco”.
Nesse quadro [transferência de unidade prisional e encaminhamento para vacinação contra COVID-19], afigura impertinente a prisão domiciliar, em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal sobre a atual situação fático-jurídica do paciente [vacinação contra a COVID-19, transferência de unidade prisional e quadro de saúde atualizado ], no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO